Tribunal: TJMT
Processo: 1001051-72.2021.8.11.0014
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001051-72.2021.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEANDRO DE JESUS DUARTE - CPF: 994.667.241-34 (RECORRENTE), JEFFERSON LIMA VIEIRA - CPF: 029.079.651-23 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO -
TELEFONIA FIXA, MÓVEL E
INTERNET
–
SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO LINHA TELEFÔNICA –
COBRANÇA INDEVIDA, CULMINANDO NA INCLUSÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS DE RESOLUÇÃO DO IMPASSE NÃO ATENDIDAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 128586659), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente

o pedido inaugural e improcedente o pedido contraposto
, ratificando a liminar concedida (id. 128584688), para declarar inexistente a multa de fidelização em discussão nesse processo. Ainda,
indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

Em argumento recursal, o recorrente insiste na ocorrência de danos morais, em razão da falha na prestação do serviço pela demandada.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante efetuou portabilidade para a reclamada que lhe ofereceu um plano de celular e afirmou que a cobertura seria 4G. Contudo, assim que chegou o chip, percebeu que não tinha acesso à rede 4G e somente a 3G, razão pela qual buscou contato com a demandada, conforme áudios juntados nos ids. 128584678 a 128584682,
tendo a atendente confirmado que não haveria a cobertura da rede 4G no município de Poxoréu-MT.

Diante disso, solicitou
o cancelamento da linha
, por falha na prestação do serviço e solicitou portabilidade para a empresa Claro, no entanto, a reclamada gerou fatura em um novo número (66 984553-4517), no valor de
R$ 45,57 (quarenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos)
que seria referente a multa de fidelização (id. 128584677), bem como inseriu o nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito, por um débito no valor total de
R$ 1.467,86 (um mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e oitenta e seis centavos),
conforme consulta de id. 128584684.

Em sede de contestação (id. 128586656), a demandada afirma a legalidade da cobrança da multa por fidelização, pois alega que as partes acordaram a prestação dos serviços durante o prazo de 12 (doze) meses e, para tanto, disponibilizou ofertas e descontos para o requerente manter seu contrato durante 01 (um) ano.

O magistrado homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, declarando a inexistência do débito discutido nos autos. Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais.

Inconformado com a decisão singular, o recorrente alega a ocorrência de danos morais, pugnando pelo arbitramento de indenização a tal título.

Pois bem. O cerne recursal cinge-se na possibilidade de fixação de verba indenizatória a título de danos morais,
decorrente da falha na prestação do serviço e pela cobrança indevida realizada pela reclamada
.

No caso, entendo que os danos morais restaram caracterizados, eis que o recorrente
foi submetido a transtornos e dissabores em razão da cobrança indevida efetuada pela recorrente,
culminando na inclusão do nome do autor no cadastro restritivo de crédito
,

tendo, inclusive,
buscado uma solução administrativa junto à demandada, porém, não obteve êxito.

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
.
NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas e a negativação dos dados do consumidor

em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

No que tange ao
quantum
indenizatório, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
condenar
a recorrida/reclamada ao pagamento em favor do recorrente/reclamante da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais,
acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão, mantida no mais a r. sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2022